Tribunal: TJBA
Processo: 8150137-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150137-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA TAIS BACELAR NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, BRUNO PACHECO FREITAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n.
8150137-68.2022.8.05.0001
, em que é apelante VIRGINIA TAIS BACELAR NASCIMENTO e em que é apelado o BANCO VOLKSWAGEN S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça